Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-58.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004125-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATILDES ROSA DA SILVA - CPF: 206.962.801-91 (APELANTE), LAURO DE CARVALHO - CPF: 174.822.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004125-58.2018.8.11.0041

APELANTE: MATILDES ROSA DA SILVA

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – REPARAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO DO VALOR – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004125-58.2018.8.11.0041

APELANTE: MATILDES ROSA DA SILVA

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória e Condenatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente para determinar à autora o pagamento de “
multa e indenização, já englobadas, na quantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, bem como as custas processuais, e honorários advocatícios que vão fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade estabelecida pelo § 3º do art. 98 do CPC
”.

A apelante alega a impossibilidade de se fazer perícia grafotécnica na cópia do contrato, como, inclusive, teria sido mencionado no laudo pericial. Assim, argui que não foi comprovada a realização da avença.

Diz que os documentos trazidos pelo apelado também são falsos, visto que na fatura de telefone celular consta o nome dela, mas o CPF e o número do telefone são de terceiro, e o DDD é do Rio de Janeiro, além de conterem várias inconsistências.

Ressalta, ainda, as diversas notícias de fraude na contratação de empréstimos na região.

Insurge-se contra a multa aplicada por litigância de má-fé e argumenta que, na realidade, deveria ser atribuída ao apelado.

Contrarrazões no ID 81953521.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004125-58.2018.8.11.0041

APELANTE: MATILDES ROSA DA SILVA

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que desconhece o contrato mencionado na inicial, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu holerite.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, a autora impugnou a documentação juntada pelo requerido e afirmou não ter assinado o contrato e nem a proposta.

Em razão disso, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, para a qual o apelado foi duas vezes intimado a apresentar a via original da avença, o que não cumpriu e alegou que teria sido extraviada.

A conclusão do laudo pericial foi a seguinte:

ANÁLISE DOCUMENTAL:

I. Os documentos objetos da lide “contrato de empréstimo consignado nº.00121517687” e “proposta de empréstimo consignado nº.3785739” restou identificado que apesar das divergências encontradas,
não foi possível identificar se estes apresentam sobreposições/colagem devido tratar- se de documento em cópia
,

II. Entretanto concluiu este perito que
a proposta apresentada nº3785739 não coincide com o nº.00853858897 da proposta apresentado no contrato nº00121517687
.
Quanto ao documento “fatura claro” concluiu-se que este foi adulterado
, tomando como referência as divergências encontradas neste em relação ao documento original obtido por este perito.

ANÁLISE GRAFOTÉCNICA:

III. Das análises das assinaturas lançadas nos documentos objetos da lide denominados que.01 e que.02, atribuídas à Sra. Matildes Rosa da Silva, concluiu-se que estas emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas autênticas,
entretanto por tratar-se de documento em cópia, não foi possível identificar se houve sobreposição/colagem das assinaturas no referido documento
.

Portanto, foram apontadas diversas inconsistências na documentação juntada pelo apelado, que, portanto, é insuficiente para desconstituir as arguições da autora.

Ademais, ficou consignado também que, embora a assinatura constante na proposta e no contrato sejam dela, trata-se de
cópia
, o que impede de avaliar se foram sobrepostas ou coladas ali.

Desse modo, o apelado não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que a perícia efetuada na reprodução dos documentos originais não atestou a autenticidade deles.

Logo, a dívida deve ser declarada inexistente.

Também é evidente a falha na prestação do serviço, e as deduções na aposentadoria com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, pois estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Todavia, a restituição deve ser na forma simples, visto que não constatada a má-fé do apelado (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
(AP 1001048-61.2018.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/11/2020)

E ainda:

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045.

Quanto à multa por litigância de má-fé, a apelante pede que seja atribuída ao apelado. Porém, só é devida quando ocorrer alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica nesta hipótese.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do ST).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021